Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-90.2018.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000822-90.2018.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPASSE DE VALORES DESCONTADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que conheceu parcialmente o recurso de apelação do Município de Nova Timboteua, determinando o cumprimento do repasse de valores descontados em folha dos servidores municipais para pagamento de empréstimos consignados, exclusivamente por meio do regime de precatórios. O Agravante alega que os valores descontados dos servidores municipais não integram o caixa público, sendo titularidade da instituição financeira, motivo pelo qual não se sujeitariam à sistemática dos precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há questão de fundo envolve a análise da aplicabilidade do regime de precatórios ao repasse de valores descontados dos servidores municipais a título de empréstimos consignados, sob a alegação de que tais quantias possuem titularidade exclusiva da instituição financeira e não constituem verba pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o regime de precatórios é aplicável ao adimplemento de débitos pecuniários da Fazenda Pública, salvo exceções expressas em lei, inexistentes no caso dos autos.

4.O STF, ao julgar o Tema 45 da Repercussão Geral (RE 573.872), firmou entendimento de que a execução de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública deve observar o regime de precatórios, ressalvando apenas as obrigações de fazer, que não se aplicam ao presente caso.

5.Nos termos do art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997, o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública para pagamento de quantia certa é vedado, exceto nas hipóteses legalmente previstas, o que não se verifica na situação em análise.

6.A execução provisória do repasse imediato dos valores, como requerido pelo Agravante, configuraria uma exceção à regra de precatórios sem fundamento legal, sendo vedada a antecipação do pagamento antes do trânsito em julgado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Valores descontados dos servidores municipais e devidos a instituição financeira a título de empréstimos consignados estão sujeitos ao regime de precatórios, por se tratarem de obrigações pecuniárias da Fazenda Pública.

2.A execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, como o repasse de valores descontados de servidores, deve observar o regime de precatórios, não sendo possível o pagamento imediato sem trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.872 (Tema 45), Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Banco Bradesco S.A

contra decisão monocrática proferida pelo Relator,
na qual
conheceu parcialmente o recurso de apelação movida pelo Município de Nova Timboteua

ora
agravado.

Na origem, o Banco Bradesco ajuizou ação objetivando o repasse de valores referentes a empréstimos consignados em folha dos servidores municipais, pactuados em convênio entre o Município e a instituição financeira. Pelo convênio, o Município comprometeu-se a descontar em folha os valores dos empréstimos e repassá-los ao Banco. Alegou o Agravante que o Município descumpriu a obrigação, não efetuando os repasses acordados, o que culminou em condenação judicial para que o Município promovesse o repasse dos valores já descontados e realizasse os futuros repasses devidos, sob pena de multa
.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao entender que a obrigação de repasse dos valores descontados dos servidores deveria seguir a sistemática do precatório. O Banco sustenta que se trata de verba de titularidade exclusiva do Agravante, descontada diretamente dos servidores, de modo que não se confunde com obrigações pecuniárias do ente público. Argumenta que o montante em questão não integra o caixa público municipal e, portanto, não deve sujeitar-se ao regime de precatórios.

Ao final, o Agravante requer a reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação do regime de precatório, permitindo o imediato repasse dos valores descontados. Caso não seja reconsiderada, requer o julgamento colegiado do agravo interno pela Câmara Cível, com a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id. nº 18833598).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Ao reexaminar o caso concreto, constata-se que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem acolhimento, pois – conforme já exposto na decisão monocrática no ponto questionado – a questão central envolve a análise da aplicabilidade do regime de precatórios ao repasse de valores descontados dos servidores municipais a título de empréstimos consignados, sob a alegação de que tais quantias pertencem exclusivamente à instituição financeira e não constituem verba pública.

Conforme destacado na decisão recorrida, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido, reiteradamente, que o regime de precatórios constitui a regra para o adimplemento de débitos pecuniários da Fazenda Pública, salvo exceções expressamente previstas na legislação. Nesse contexto, o STF, ao julgar o RE 573.872 (Tema 45), assentou que a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública não se submete ao regime de precatórios. Contudo, esse entendimento não se aplica à execução provisória de obrigações de pagar quantia certa, que deve obedecer à sistemática dos precatórios, uma vez que o regime constitucional de pagamentos da Fazenda Pública possui caráter excepcional e deve ser interpretado de forma restritiva.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 573.872 (Tema 45), fixou entendimento sobre a matéria.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 573872 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/05/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/09/2017)

...................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. RECURO EXTRAORDINÁRIO 573.872. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STF - ARE: 1499657 SP, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024)

Faz-se imperioso destacar que, de acordo com a Lei nº 9.494/1997, em seu art. 2º-B, o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública para pagamento de quantia certa não se admite, exceto nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos. Desse modo, não há fundamento jurídico para conceder a tutela de urgência para determinar o repasse imediato dos valores ao Banco, uma vez que tal medida configuraria uma execução provisória de obrigação de pagar quantia certa, o que é vedado à Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da decisão.

Com isso, não vejo razões para modificar o julgado, uma vez que a decisão agravada determinou a observância do regime de precatórios para o pagamento dos valores devidos, conforme o entendimento consolidado pelo STF e STJ. Dessa forma, a decisão recorrida permanece inalterada em seus demais aspectos, afastando-se a concessão de tutela de urgência para o pagamento do débito, em conformidade com a sistemática constitucional e o entendimento do STF no RE 573.872.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024